Tribunal: TJBA
Processo: 8200279-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8200279-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARMEM LUCIA AMORIM DE SOUSA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sem resolução do mérito, por ausência de procuração com firma reconhecida por autenticidade. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, como medida de combate à litigância predatória, encontra respaldo no ordenamento jurídico processual civil. III. Razões de decidir: 3. O art. 105 do CPC admite procuração por instrumento particular assinado, sem exigir reconhecimento de firma. 4. O art. 425, inc. VI, do CPC assegura força probatória a cópias digitalizadas juntadas por advogados. 5. A Lei n.º 13.726/2018 reforça a desburocratização dos atos. 6. A aplicação do Tema 1198 do STJ deve ser feita com cautela, assegurando-se que a medida não impeça o acesso à justiça ou prejudique indevidamente o exercício do direito de ação. 7. A exigência de firma reconhecida por autenticidade não decorre de norma do CPC. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade para fins de regularização da representação processual não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. 2. Tal exigência configura formalismo excessivo, vedado pelos princípios do acesso à justiça e da instrumentalidade das formas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105 e 425, VI; Lei nº 8.906/1994, art. 5º; Lei nº 13.726/2018. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2126498-15.2020, Rel. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2021; TJ-SP, AC 1011009-06.2018, Rel. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8200279-08.2024.8.05.0001 em que figura como apelante CARMEM LUCIA AMORIM DE SOUSA e apelado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23